Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado.
2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. Descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, sobretudo porque a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.